Tribunal: TJBA
Processo: 8052288-31.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8052288-31.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: MARCOS VINICIOS DE JESUS ARAUJO e outros Advogado(s): RICARDO SOUZA GOMES SCHIEBER DA GAMA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IBIRAPUÃ - BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO ACUSADO DA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS. SÚPLICA PELO RECONHECIMENTO DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PARTE NÃO CONHECIDA. VEDADO EXAME VALORATIVO DE PROVAS PELA VIA SUMÁRIA DESTE MANDAMUS. APENAS POR AMOR AO DEBATE, VISLUMBROU-SE QUE A APREENSÃO OCORREU NUM TERRENO PRÓXIMO À CASA DO PACIENTE. COMPROVADA LEGALIDADE NA CONDUTA DOS AGENTES PÚBLICOS NA HIPÓTESE. PRECEDENTES STF E STJ. ALEGAÇÃO DE SER O PACIENTE MERO USUÁRIO EM RAZÃO DA PEQUENA QUANTIDADE DE MACONHA E DA RECENTE DESCRIMINALIZAÇÃO PELO STF. NÃO ACOLHIDO. APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO PACIENTE, QUE É CONHECIDO NO MEIO POLICIAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE QUE EVIDENCIAM A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA. 1. Paciente preso em flagrante no dia 16/08/2024, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, uma vez que foi apreendido, durante uma abordagem policial, na posse de 10 (dez) buchas de maconha, pesando 40,24g (quarenta gramas e vinte e quatro centigramas) e uma balança digital. 2. Inicialmente, saliento que deixo de conhecer em parte a presente Ação mandamental, no tocante aos pontos que levam ao revolvimento do mérito da causa, em que o Impetrante discorre sobre uma suposta violação do domicílio, chegando a asseverar que a norma “não dá brechas para autorizar um policial, indiscriminadamente, ingresse em um domicílio para apurar a existência do cometimento de um crime em flagrante”. Considerando que este ponto demanda exame valorativo e aprofundado da prova, cuidando de situação fático probatória, não é possível a sua análise e deferimento pela via sumária do mandamus. 3. Tão somente por amor ao debate, vale registrar que, na presente hipótese, a guarnição policial, após receber uma informação via Disque-Denúncia, se deslocou para o local indicado e avistaram o Paciente na rua, tendo o mesmo se assustado e demonstrado nervosismo diante dos policiais, que o abordaram, momento em que confessou que estava comercializando drogas, indicando o local onde havia deixado as drogas, oculta em um tubo de PVC, enterrada num terreno baldio próximo à sua residência. 4. Não se vislumbra a apontada irregularidade na ação policial, portanto. Ademais, cediço que a posterior conversão do flagrante em prisão preventiva, constituindo novo título judicial a justificar a privação da liberdade, supera a alegação de possível vício oriundo da atuação dos policiais. 5. Verifica-se que a custódia cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, pela gravidade concreta da conduta do agente, considerando que a maconha estava embalada e pronta para comercialização, somada a apreensão da balança digital encontrada também no local indicado pelo Paciente. Ademais a comunicação averiguada em seu celular denotou que haviam pedidos para a compra dos entorpecentes. Some-se a isto o fato de o Paciente ter confessado que estava, de fato, comercializando a droga. 6. Quanto à descriminalização do porte de droga em pequena quantidade pelo STF, inobstante o mais recente entendimento da Suprema Corte em torno do tema, que, mantendo o caráter ilícito da conduta, passou a diferenciar o traficante do usuário, estabelecendo o limite de 40g de entorpecente, na presente hipótese, restam configuradas circunstâncias outras que delineiam indícios suficientes de autoria e materialidade do crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas, como a apreensão de apetrecho comumente usado por quem trafica, o fato do Paciente ser conhecido dos policiais como suspeito pela prática de narcotráfico, e sua própria confissão. 7. Assim sendo, a prisão preventiva, na hipótese, é medida que se impõe, devendo ser denegada a ordem aqui reclamada, onde consigno que o argumento de possuir o Paciente condições pessoais favoráveis não pode ser acolhido, vez que já é pacificado no STJ que as referidas características, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la. 8. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA, nos termos do parecer ministerial. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8052288-31.2024.8.05.0000, impetrado em favor de MARCOS VINÍCIOS DE JESUS ARAÚJO, apontando como Autoridade Impetrada o Juiz de Direito da Vara Crime Júri Execuções Penais da Comarca de Ibirapuã/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer parcialmente e, nesta extensão, DENEGAR a ordem, e o fazem, pelas razões alinhadas no voto do Relator.